Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006633-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RONALDO SANTANA - CPF: 709.911.891-91 (PACIENTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), MM Juíz da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT (IMPETRADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO -
1. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO NO HC PJE 1026226-47.2020.8.11.0000 – REJEIÇÃO – QUESTÕES DE TRATO SUCESSIVO – CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
– INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA –
WRIT
ADMITIDO –
2.

REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE CONFIRMA TER REAVALIADO TEMPESTIVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE –
3. EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO DAS DEFESAS – COMPLEXIDADE PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4. ORDEM DENEGADA.

1. As alegações de excesso de prazo e de não observância às disposições do art. 316 do CPP, em específico, quanto à reavaliação nonagesimal das prisões cautelares na ação penal, constituem questões de trato sucessivo,
rebus sic stantibus
, em que a coisa julgada afeta apenas aquele período compreendido até o julgamento do
writ
anterior, cuja resolução não protrai no tempo, e, por isso, ambas admitem reavaliação sem que representem ofensa à coisa julgada.

2. Constatada a tempestiva reavaliação da prisão cautelar do paciente, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, enaltecendo a periculosidade social calcada na participação ostensiva em organização criminosa sofisticada e bem estruturada, não há constrangimento ilegal sanável pela via do
writ
.

3. Constatada a contribuição das defesas para a demora da tramitação processual, bem como, a complexidade da ação penal, composta de vinte e quatro réus, multiplicidade de crimes e de fatos, que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, não há que se falar em excesso de prazo.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Eduardo Moreira Leite Mahon, OAB/MT 6.363, e Márcio Frederico Arruda Montenegro, OAB/MT 15.329, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Ronaldo Santana
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014881-72.2020.811.0042, cód. 626726, tirado da operação
Mahyas
,
decretou a prisão preventiva do paciente
, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, ao ver dos impetrantes, indevida e injustificadamente, sob o prisma da ofensa aos arts. 282, § 6º, /c 312, § 2º, 313, § 2º, 315 e 319, todos do CPP.

De acordo com a inicial, a ação penal se iniciou há mais de 180 dias, sem qualquer previsão de finalização da
persecutio criminis in judicio
, que deveria ser finalizada em 86 dias, havendo, portanto, excesso de prazo reparável pela via do
habeas corpus
. Além disso, segundo aponta, o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 240 dias.

Assinala não olvidar de que a ação penal é complexa, que visa à apuração de fatos envolvendo 24 acusados, dentre presos e soltos, mas assere que a eleição do modo de ajuizamento da ação penal deve ser imputada exclusivamente à douta acusação, que uniu vários subgrupos de uma suposta organização criminosa, não sendo essa complexidade devida a qualquer comportamento da defesa.

Salienta que a ação penal ainda aguarda o oferecimento de resposta à acusação de três acusados, tendo ocorrido em relação a outros vinte e um, e ainda há a inquirir mais de 100 pessoa arroladas na denúncia, o que postergará
ad eternum
a instrução criminal, máxime porque a forma híbrida de tramitação delimitada na Portaria-Conjunta n. 258/2021/TJMT impede maior celeridade processual, e não há qualquer sinalização de possível agendamento ou prazo predeterminado para a coleta de prova testemunhal.

Prossegue enfatizando que a liberdade ambulatorial do paciente e de outros coacusados presos deveria ser revisada nos prazos do novo art. 316 do CPP e entendimento firmado a partir do HC 589544/STJ, os quais foram extrapolados pelo dobro no presente caso.

No caso, segundo ainda afirma, falta proporcionalidade e razoabilidade deixar o paciente enclausurado indefinidamente por mais de oito meses sem qualquer audiência agendada, e sem que a autoridade judiciária de origem aprecie requerimentos pendentes da defesa, à míngua de desmembramento processual entre réu presos e soltos, dependendo da boa vontade de outros advogados que, até o presente momento, não peticionaram nos autos.

Nesse cenário, postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a forma domiciliar de cumprimento da prisão cautelar, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 84069475 a 84098953.

A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 84108469] à relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Contudo, o termo de pesquisa no id. 84159486, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 84159494 esclarece que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 23/4/2021 [id. 84289980], e as informações aportaram aos autos em 03/5/2021 [id. 85396472].

Nelas, a autoridade judiciária de origem pretexta que, após o cumprimento da prisão cautelar deferida em desfavor do ora paciente, houve reanálise de sua custódia no dia 09/9/2020, por provocação da defesa nos autos de cód. 626726, bem como, posteriormente, no dia 16/12/2020, no mesmo feito, e ainda, no dia 23/02/2021.

Quanto ao alegado excesso de prazo, esclareceu que a denúncia foi recebida em 23/9/2020, sendo o paciente citado em 13/10/2020 e apresentou resposta à acusação no dia 17/11/2020.

Assere ainda que ocorreu o impedimento do Magistrado que originariamente presidia a ação penal na data de 15/10/2020, passando o feito a ser presidida pela Magistrada em substituição legal.

Explica ainda que, nos autos da Ação Penal cód. 595023, proferiu decisão indeferindo os pedidos de revogação da prisão preventiva em relação a outros dois coacusados, bem como adotou outras providências visando impulsionar o feito, incluindo a provação da defesa de 10 codenunciados para regularização do mandato outorgado por seus constituintes, eis que as respostas à acusação não vieram acompanhadas dos respectivos instrumentos de procuração com a cláusula
ad judicia
.

Após, houve necessidade ainda de análise de pedido de concessão de prisão domiciliar a um dos coacusados, contaminado pelo vírus do
novo coronavirus
, pedido esse deferido em 11/02/2021 em razão da presença de piora do quadro clínico.

Justificou ainda que em 24/3/2021, determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, para apresentação da resposta à acusação de codenunciado que, a despeito de citado validamente dos termos da ação penal, deixou de apresentar tempestivamente a respectiva defesa, bem como abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação em relação a outros dois codenunciados não localizados para citação pessoal.

Afirma que determinou a juntada de novo DVD contendo informações do Incidente de Interceptação Telefônica cód. 578349, uma vez que o original apresentou defeito, intimando-se as defesas para acesso ao seu conteúdo, e foi verificado que a Ação Penal 0014460-42.2019.8.11.0002, cód. 589207, avocada do Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, aportou ao Juízo avocador.

Em seguida, determinou a reabertura de prazo às defesas para se manifestarem em relação à prova de interceptação telefônica, pelo prazo de 10 dias, bem como novamente abriu vista dos autos à Defensoria Pública Estadual, visando a promoção da defesa dos codenunciados Renys Jesus Melo Fernandes e a intimação pessoal de Reinaldo Molina de Morais, visando esclarecer se pretende constituir advogado ou ser assistido pela defesa pública, dada à renúncia dos anteriores advogados.

Na sequência, determinou vista dos autos ao Ministério Público, quanto às preliminares arguidas nos autos, bem como em relação a pedido de revogação da prisão preventiva requerido pela defesa de João Ferreira Barroso Filho.

Enfim, justificou que a ação penal não permaneceu parada no interregno desde a última impetração protocolizada pela defesa deste paciente, e que o ritmo empregado para a tramitação processual é compatível com a complexidade da demanda, registrando ainda as intercorrências advindas do funcionamento excepcional das atividades jurisdicionais ante a pandemia da
Covid-19
, e que, caso seja necessário, o processo poderá sofrer desmembramento quanto aos acusados não citados, ou que não apresentaram resposta à acusação, para que possa iniciar a instrução processual, garantindo dessa forma a razoável duração do processo.

A defesa veio aos autos em 04/5/2021 [id. 85725994] para esclarecer que no dia 28/4/2021, a MM. Juíza de Direito de origem proferiu decisão na ação penal 0035881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023, determinando a reabertura de prazo para respostas à acusação de dois codenunciados, evidenciando assim que a ação penal não ostenta mínima perspectiva próxima de realização da instrução una, e já se fazem mais de oito meses que o paciente se encontra preso, justificando a concessão da ordem para restituir-lhe o
status libertatis
.

Foram os autos remetidos em 05/5/2021 com vista à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer subscrito pelo zeloso Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado [Portaria n. 1093/PGJ], opinou pela
prejudicialidade do writ
quanto às teses de excesso de prazo de ofensa ao art. 316 do CPP, que já mereceram análise desta Corte de Justiça nos autos de HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000, julgado por esta c. Corte em 03/02/2021. Superada a preliminar, opina pela
denegação da ordem
.

“
Sumário:
Habeas Corpus. Organização Criminosa. ‘Operação Mahyas’. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo; 2) inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da custódia. Pedido revogação da prisão preventiva. Reiteração de argumentos. Teses analisadas em impetração anterior [HC 1026226-47.2020]. Prejudicialidade. Premissa do TJMT. Não conhecimento. Tempo de tramitação da persecução penal questionado no STJ. Liminares indeferidas. Realidade processual que afasta completamente a alegação de excesso injustificável de prazo. Prazo de 90 (noventa) dias [art. 316, parágrafo único, do CPP]. Termo Peremptório. Eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão. Premissa do STJ. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pelo não conhecimento e, caso conhecida, denegada a ordem
” [id. 85749999, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já referido alhures, esta é a segunda impetração aviada em prol do paciente
Ronaldo Santana
, tendo sido discutida a prisão cautelar também nos autos de HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000, julgada no dia 03/02/2021, pela c. 2ª Câmara Criminal, sob a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO MAHYAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ROUBO E FURTO DE GADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTE DO STF – DECISÃO REAVALIADA PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 6. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 7. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19 – PACIENTE QUE SOFRE DE DISTÚRBIO RESPIRATÓRIO – INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PENAL – 8. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE QUE SOFRE DE INSIFICIÊNCIA CARDÍACA MUSCULAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA FILHA – 9. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do mandamus para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:

necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Na espécie, não há necessidade de determinar qualquer providência, uma vez que a autoridade acoimada de coatora reanalisou e manteve a prisão preventiva do paciente.

6. O prazo para a conclusão da ação penal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

7. Embora se alegue que o paciente sofre de distúrbio respiratório, não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional nem houve demonstração de risco eloquente à sua saúde com seu encarceramento, haja vista que inexiste notícia nestes autos de qualquer contaminação pelo vírus causador da covid-19 na unidade penal.

8. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 (doze) anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na hipótese, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados da filha, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

9. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
” [TJMT, HC PJe 10026226-47.2020.8.11.0000, 2ª CCr, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 03/02/2021, DJE 10/02/2021].

I. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT POR REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO NO HC PJE 1026226-47.2020.8.11.0000

Anoto que, após a resolução – no referido HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000 – das arguições de ausência de higidez processual da prisão preventiva decretada contra o ora paciente, discutiu-se, a exemplo do que ocorre no vertente caso, o longo tempo de tramitação da persecução penal, inclusive, resolvida, em caráter precário, por decisão unipessoal, nos autos de HHCC 647479/MT, 644585/MT e 642237/MT, todos estes ajuizados perante o c. STJ, ainda pendentes de julgamento de mérito, devendo-se registrar que a última decisão foi proferida no dia 05/3/2021.

A par dessa constatação, o eminente parecerista lançou nos autos,
cota de extinção do
writ
sem julgamento de mérito
, por entender que teria havido reiteração de matéria já decidida integralmente por esta Corte de Justiça, nos autos de HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000.

Ocorre que, tanto o excesso de prazo como a não observância às disposições do art. 316 do CPP, em específico, quanto à reavaliação nonagesimal das prisões cautelares na ação penal, constituem
questões de trato sucessivo
, de natureza
rebus sic stantibus
, em que a coisa julgada afeta apenas aquele período compreendido até o julgamento do
writ
anterior, cuja resolução não protrai no tempo, e, por isso, ambas admitem reavaliação sem que representem ofensa à coisa julgada.

Mutatis mutandis
, a respeito das encimadas questões de trato sucessivo, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que, em “[...]
questões de trato sucessivo, a coisa julgada traz consigo a cláusula ‘rebus sic stantibus’. Mudanças em circunstâncias fáticas ou jurídicas autorizam novo pedido
[...]
sem oponibilidade da coisa julgada
” [STJ, REsp 381.811, Rel. Min. Humberto Martins, j. 381.911, DJU de 19/12/2003].

Outro não é o escólio do saudoso Min. Teori Albino Zavascki, para quem, relação de trato sucessivo ou continuado é “
aquela que está apta a perdurar no tempo, podendo persistir quando, no futuro, houver repetição de outros fatos geradores
” [
in
Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional
. 2.ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 100], sendo, portanto, perfeitamente lícito considerar novos fatos geradores aqueles posteriores, não abrangidos pela decisão pretérita tirada do HC 1026226-47.2020.8.11.0000, sem que representem ofensa à coisa julgada.

Postas essas considerações,
rejeito a preliminar de extinção do
writ
sem julgamento de mérito
, proposta pela Cúpula do Ministério Público.

II. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNIDO, DO CPP

Quanto ao cumprimento das disposições do art. 316 do CPP, a autoridade judiciária de origem enfocou que após a reavaliação da prisão cautelar do paciente, realizada no dia 16/12/2020, nos autos da Ação Penal n. 0035881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023, 7ª VCr, Capital, realizou uma nova análise, mantendo a segregação cautelar do paciente e de outros codenunciados por decisão lavrada no dia
23/02/2021
.

Para tanto, a autoridade judiciária que preside a ação penal informou ter constatado a clara periculosidade do paciente, considerado um dos integrantes mais ativos da organização criminosa investigada, “
integrando o núcleo executor dos crimes
” [
sic
id. 85396472, p. 9].

Não assiste, pois, razão à afirmação lançada na presente impetração, acerca da ocorrência do extrapolamento do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP, abaixo transcrito:

“
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
”.

Além disso, reafirmo o entendimento esposado pelo Pretório Excelso, que, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, assentou o entendimento de que
a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva
, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

III. EXCESSO DE PRAZO POSTERIOR A 03/02/2021

Quanto ao excesso de prazo posterior ao julgamento do HC PJe 1026226-47.2020.8.11.0000, ou seja, aquele havido a partir de 04/02/2021, nota-se, mais uma vez, sem qualquer esforço adicional, a idoneidade das justificativas apresentadas pela autoridade judiciária de origem para o excesso até aqui constatado.

Em suma, afirma que houve necessidade de análise de pedido de concessão de prisão domiciliar a um dos coacusados, contaminado pelo vírus do
novo coronavirus
, pedido esse deferido em 11/02/2021 em razão da presença de piora do quadro clínico, bem assim, o encaminhamento dos autos às defesas, constituídas e nomeadas, para se manifestar em relação às intercorrências processuais, algumas das quais, com
clara contribuição de alguns réus
, a exemplo de
terem deixado transcorrer, por tempo excessivo e injustificado, o prazo assinalado para as respostas à acusação
, e ainda,
outros coacusados soltos que sequer foram localizados nos endereços por eles fornecidos
,
ou cujos advogados abdicaram da atuação em Juízo
, demandando
substituição que sequer ocorreu
.

A autoridade judiciária de origem, ainda, sinalizou que em momento algum qualquer uma das defesas, até o presente momento, requereu ou sugeriu que a ação penal fosse desmembrada, ressaindo de todo razoável que, nesse contexto de extrema morosidade de providências requeridas às defesas de alguns réus, fosse imputado exclusivamente à autoridade judiciária a culpa pela demora da persecução penal.

Ainda que a defesa tenha enfocado que no dia 28/4/2021, a MM. Juíza de Direito de origem proferiu decisão na ação penal 0035881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023, determinando a reabertura de prazo para respostas à acusação de dois codenunciados, é certo que se evidencia a complexidade processual, bem como a contribuição das defesas para que o atraso ocorra, não justificando a concessão da ordem para restituir-lhe o
status libertatis
.

No caso, embora esteja evidenciado certo lapso temporal para o início da instrução processual pela mantença da segregação cautelar do paciente desde o dia 20/8/2020, observa-se que, na hipótese em debate, dado a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juiz de origem, não é injurídico sustentar inexistir o constrangimento propalado na exordial, porquanto, justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaquei.

No presente caso, embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Em verdade, deixa de considerar tratar-se de ação penal de certa complexidade dada a pluralidade de réus (vinte e quatro no total), o que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, tais como citação de todos os acusados e intimação das defesas representadas por advogados distintos.

Desse modo, não está caracterizada desídia por parte da magistrada que preside do feito, a que tudo indica vem atuando com prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando paralisação injustificada.

Não se verifica, inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério; fato que, ao que tudo indica deve ser atribuído a complexidade dada a pluralidade de réus.

Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que “[...]
A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade
[...]” (
in
Código de processo penal interpretado
. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada
” [TJMT, HC N.U 1017864-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020].

Assim, não há excesso de prazo injustificado, atraso ou desídia do Judiciário a ponto de configurar, de consequência, o propalado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
admito
, porém,
denego o writ
aviado em prol de
Ronaldo Santana
, mantendo incólume a ação penal primitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021